Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-10.2013.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001115-10.2013.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELTON CILIATO - CPF: 044.390.981-42 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUAN ALEXANDRO FORMEHL CAVALCANTE (VÍTIMA), CLARICE FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 650.500.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BATEZINI - CPF: 050.645.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. (ART. 121, §2o, II E IV DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS COM O ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS OCULARES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão está devidamente fundamentada de acordo com as circunstâncias demonstradas no acervo probatório, de modo que a exclusão de qualificadora, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elton Ciliato
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal) para julgamento pelo tribunal do júri (ID 236773163).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante as qualificadoras (ID 236773183).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236773186).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 236773187)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 245360189), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Irresignação da defesa. Sustenta a ausência de provas com relação as qualificadoras. Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Impossibilidade da exclusão das qualificadoras, pois amparadas no acervo probatório contido nos autos.
Parecer ministerial pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente será decidida pelos jurados, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a)
da materialidade do delito e
(b)
da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação
. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023,
publicado em 09/03/2023).

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente seja o responsável pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia, o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a realidade fática restou comprovada pelo laudo de necropsia, certidão de óbito, boletim de ocorrência. Ademais, há indícios suficientes de autoria para pronunciar o acusado, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais considerando as declarações das testemunhas oculares.

Nesse sentido, destaca-se que no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos, de modo que a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta. Com efeito, pelo que consta dos autos, o recurso que dificultou a defesa do ofendido e o motivo torpe, até o momento, não se mostram completamente divorciadas do que foi narrado em juízo, até porque tem-se dos autos que entre a vítima e os corréus tiveram uma discussão em dia anterior, sendo que no dia dos fatos aqui tratados, a vítima ao ser abordada no canteiro da avenida, sem saber certamente que o recorrente procurava, iniciou-se outra discussão e de acordo com o narrado pelas testemunhas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Elton, desceu do veículo e aproveitando que a vítima estava em solo, desferiu facadas. E, rapidamente voltou para o carro tomando rumo ignorado. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral - o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Insta consignar o que diz a exposição de motivos do Código Penal acerca das qualificadoras do crime de homicídio:

“38. O projeto mantém a diferença entre uma forma simples e uma forma qualificada de “homicídio”. As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2.o do art. 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático; são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.) ou fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime). Vem a seguir o “emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso (isto é, dissimulado na sua eficiência maléfica) ou cruel (isto é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade) ou de que possa resultar perigo comum”. [...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.). [...]”
(
in
Vade Mecum Saraiva, 13a edição. Editora Saraiva. São Paulo/SP, 2012. p. 494)

No que tange ao motivo fútil, trago à baila as lições de Luiz Regis Prado:

“
Motivo fútil
: é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo ou com o motivo injusto.”
(in Comentários ao Código Penal. 8a edição revista, atualizada e ampliada. Thomson Reuters Revista dos Tribunais. São Paulo/SP, 2013. p. 435)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025